Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739640-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 54944660) apresentada pela apelada, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, comprovando o cumprimento da obrigação disposta no acordão proferido por esta d. 7a Turma, atinente à verba honorária devida aos patronos do apelante (ID 54656567). A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que a petição da apelada deve ser encaminhada ao magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 7a Turma Cível se limita ao julgamento da apelação interposta, ocorrido em 15/12/2023. Diante de tal quadro, nada a prover. Certifique a secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;